Tribunal: TJDFT
Processo: 0707485-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0707485-09.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SHEILA TAMIOZZO PRATES PACIENTE: MARCOS VINICIUS TAMIOZZO PRATES AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS VINICIUS TAMIOZZO PRATES, no qual se pretende o trancamento da ação penal no 0701265-89.2021.8.07.0001. O pedido de liminar foi indeferido pelo em. Des. Plantonista (ID 24030488). Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de março de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator